Tribunal: STF
Processo: RE 407672
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DO
 MARANHÃO. Lei estadual 7.356/98 e Resolução 001/99 do Estado do
Maranhão.
I. - Questão decidida a partir da interpretação de normas
 locais.
II. - Agravo não provido.